Tribunal: TJDFT
Processo: 0705692-59.2026.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL E DIREITO PENAL. RECLAMAÇÃO. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. PEDIDO DE REVOGAÇÃO. INDEFERIMENTO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PRINCÍPIO DA PRECAUÇÃO. RECLAMAÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE.
I – Caso em exame
1. Reclamação ajuizada contra decisão que manteve medidas protetivas de urgência impostas ao reclamante.
II – Questões em discussão
2. Definir o cabimento das medidas impostas.
III – Razões de decidir
3. A reclamação prevista no art. 232 do RITJDFT destina-se à correção de erro de procedimento ou ilegalidade manifesta, não se prestando à reanálise aprofundada de matéria fático-probatória nem à substituição do juízo natural na apreciação do mérito cautelar.
4. A prática de perseguição reiterada contra a ex-companheira em virtude de discussão envolvendo a guarda da filha comum atrai a incidência do microssistema protetivo e autoriza a fixação das medidas protetivas estabelecidas, sobretudo quando a vítima manifesta o temor em relação ao ofensor e há indícios que dão suporte ao seu relato.
5. A imposição de medidas protetivas de urgência guia-se pelo princípio da precaução e escora-se em um juízo de verossimilhança.
IV – Dispositivo
6. Reclamação admitida e pedido julgado improcedente.
_________

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2050440, 0730643-54.2025.8.07.0000, Rel. Des. Cruz Macedo, 3a Turma Criminal, j. 02.10.2025.